Tribunal: STF
Processo: HC 98318
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-08-04
Data de publicação: 2009-08-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ANIMUS LAEDENDI E FUGA DO LOCAL 
   DO ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PENA 
   SUPERIOR A DOIS ANOS. INVIABILIDADE DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 
   PROCESSO E DA TRANSAÇÃO PENAL.
1.	A solução da controvérsia a 
   respeito da ausência de animus laedendi --- intenção de causar 
   lesão corporal --- e da fuga, ou não, do réu do local do acidente 
   demanda aprofundado reexame de fatos e provas, inviável em habeas 
   corpus.
2.	A pena cominada em abstrato para o delito de lesão 
   corporal é superior a 2 (dois) anos, o que inviabiliza a 
   suspensão condicional do processo e a transação penal (artigo 61,
   Lei 9.099/95).
	Ordem denegada.